Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor dos procuradores da devedora, tendo em vista a apuração de excesso em relação ao valor inicialmente apontado como devido pela credora.
2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, enuncia que o credor deve arcar com o pagamento de honorários de advogado, como decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema no 410). 2.1. O mencionado dever de pagamento dos honorários subsiste na hipótese em que o credor manifeste concordância em relação aos cálculos apresentados pelo devedor, nos termos do princípio da causalidade.
3. No caso, a impugnação formulada pela devedora, ora recorrente, resultou na diminuição do montante total do crédito exigido pela credora, ora recorrida.
4. Recurso conhecido e provido.